Tribunal: STF
Processo: STP 861
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. DECISÃO QUE SUSPENDE A EXECUÇÃO. ALEGADA LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. NÃO CABIMENTO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA, PORQUANTO RELACIONADA À PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão dos efeitos de tutela provisória, com pedido liminar, ajuizado pelo Município de Jijoca de Jericoacara/CE em face de decisão monocrática proferida nos autos do Processo nº 0058795-67.2010.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por meio da qual foi determinada a suspensão da execução de sentença que reconheceu o direito ao recebimento de verbas relativas ao FUNDEF que foram repassadas a menor pela União desde 1998. 



    Narra que, na origem, foi ajuizada ação ordinária objetivando o reconhecimento do direito às diferenças do FUNDEF, não atingidas pela prescrição quinquenal, referentes à complementação devida pela União do valor mínimo anual por aluno (VMMA) a partir do critério da média nacional. Relata que o juízo de primeiro grau deferiu o pedido, porém, em sede de agravo interno em recurso especial, foi determinada “a suspensão do processo até o deslinde da controvérsia submetida ao Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos Recursos Repetitivos, a partir do Proc. 0004353-09.2009.4.01.3200 (ainda sem registro no STJ) e, levantada a suspensão, para submeter o recurso a novo exame de admissibilidade”.



    Sustenta que a decisão impugnada suspendeu a tramitação do feito para aguardar o julgamento de processo afetado à sistemática de recursos repetitivos perante o Superior Tribunal de Justiça, em que se discute “(a) o termo inicial de contagem da prescrição da pretensão de complementação do FUNDEF; e (b) a forma de incidência da prescrição, se mensal ou anual”, causando grave risco de lesão à ordem e economia públicas. Aponta que a suspensão da execução impacta diretamente na efetivação do direito fundamental à educação, pois impede o recebimento dos valores pelo Município.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos da Ação Ordinária nº 0058795- 67.2010.4.01.3400, a fim de que “o município de Jijoca de Jericoacoara receba, no mínimo, sem grandes delongas, os valores incontroversos devidos a título de diferença do FUNDEF nos autos Ação Ordinária nº 0058795-67.2010.4.01.3400”.



    Devidamente intimada, a União apresentou contrariedade ao pedido, sustentando que o acórdão impugnado na presente suspensão trata de prescrição da pretensão de complementação dos valores da FUNDEF, não tendo relação com a suspensão da decisão proferida nos autos da Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000, diferentemente da STA nº 862. Aponta que os temas afetados à sistemática dos recursos repetitivos no STJ, que ensejaram a suspensão do processo de origem, são de índole infraconstitucional e serão analisados à luz da interpretação da Lei nº 9.424/96, do Decreto nº 20.910/32 e do Decreto nº 2.264/97, o que afasta a competência desta Suprema Corte para a análise do presente pedido de suspensão. Pugna, por fim, pelo reconhecimento da inépcia da inicial, diante da pretensão de utilização do pedido de suspensão como sucedâneo recursal e da ausência de demonstração de lesão à ordem e economia pública na manutenção da suspensão do processo de origem (doc. 26).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do pedido de suspensão, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis (doc. 31):



    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. FUNDEF. COMPLEMENTAÇÃO. REPASSE PELA UNIÃO. PRESCRIÇÃO. PROCESSO SOBRESTADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. EXAME DE DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. A admissibilidade dos pedidos de suspensão de segurança, de liminar e de tutela provisória é condicionada, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, à cognoscibilidade de recurso que porventura venha a ser dirigido a essa Corte Suprema, nos termos do art. 15 da Lei 12.016/2009 e do art. 4º da Lei 8.437/1992. 



    2. É incabível pedido de suspensão de segurança, liminar ou tutela provisória quando ausente questão constitucional direta controvertida na origem. 



    — Parecer pelo não conhecimento do pedido de suspensão.”



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada, nas causas movidas contra o Poder Público ou seus agentes, exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]” (SS 846/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 8/11/1996)



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal ao qual compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, DJe 13/2/2020)



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão proferida no âmbito do Tribunal Regional 1ª Região em virtude da qual foi determinada a suspensão de execução promovida pelo Município de Jijoca de Jericoacara/CE em face da União, relativa à complementação de repasse de recursos do FUNDEF. 



    A leitura da decisão cuja suspensão se requer revela ter o Tribunal de origem determinado a suspensão do incidente de execução com base no art.1.036 do Código de Processo Civil e na circunstância de ter a Vice-Presidência daquela Corte selecionado recursos especiais representativos da específica controvérsia relativa à forma de cálculo da prescrição das verbas exequendas para decisão do Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos. É o que se depreende da ementa o agravo interno, in verbis (doc. 20):



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL FUNDEF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTAGEM DO PRAZO. APLICAÇÃO DO ART. 1.036, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SOBRESTAMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I – Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso especial, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea b, do CPC/2015, valendo-se, entre outros fundamentos, da premissa de que a prescrição da pretensão de complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF foi adequadamente enfrentada no acórdão de apelação. 



    II – Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro material ao negar seguimento ao recurso especial valendo-se de súmulas de tribunais superiores, que sua pretensão recursal consiste na incidência da prescrição mês a mês, nos termos do art. 3º do Decreto nº 20.910/32, e que o acórdão adotou a forma de contagem anual, em dissonância do entendimento do STJ sobre a matéria. 



    III - A Vice-Presidência deste Tribunal, diante da multiplicidade de recursos fundados na mesma questão de direito, propôs a afetação do tema para julgamento pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos, nos moldes preceituados pelo art. 1.036, § 1º, do CPC/2015. As questões a serem dirimidas foram delimitadas nos seguintes moldes: a) O termo inicial de contagem da prescrição da pretensão de complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, tendo em mira o teor do art. 6º, §3º, da Lei nº 9.424/96, do art. 3º do Decreto nº 20.910/32 e do art. 3º, §§4º, 5º e 6º do Decreto nº 2.264/97; b) A forma de incidência da prescrição, se mensal ou anual, ante o texto do art. 6º, §3º, da Lei nº 9.424/96, do art. 3º do Decreto nº 20.910/32 e o art. 3º, §§4º, 5º e 6º do Decreto nº 2.264/97. 



    IV – Determinou-se, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes que discutam a questão referida no âmbito da Vice-Presidência, selecionando como representativo de controvérsia o Proc. 0004353-09.2009.4.01.3200, bem como outros feitos (ainda sem registro no STJ). 



    V - Agravo interno parcialmente provido para determinar a suspensão do processo até o deslinde da controvérsia submetida ao Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos Recursos Repetitivos, a partir do Proc. 0004353-09.2009.4.01.3200 (ainda sem registro no STJ) e, levantada a suspensão, para submeter o recurso a novo exame de admissibilidade”



    À luz dos fundamentos utilizados pela decisão ora impugnada, verifica-se de plano não ser essencial ao deslinde do caso o enfrentamento de questões constitucionais diretas, relativas, por exemplo, à competência municipal para o manejo da execução ou a titularidade das verbas exequendas, as quais, se existentes, apenas se mostrariam de forma oblíqua ou indireta. Deveras, a controvérsia na origem diz respeito essencialmente à eventual prescrição da pretensão executória à luz da legislação de regência. 



    Ante a mencionada preponderância de questões de natureza infraconstitucional, revela-se incabível o incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal, conforme amplamente sedimentado na jurisprudência desta Corte. Neste sentido:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Para análise do pedido de suspensão se faz necessário o prévio exame de legislação infraconstitucional para se constatar a ofensa ao artigo da Constituição Federal indicado, razão pela qual corretamente se negou seguimento ao pedido de contracautela.



    II. Não constatado o risco de lesão à ordem e à economia públicas, deve ser mantido indeferimento da suspensão da liminar.



    III. Agravo regimental a que se nega provimento”. (SL 698 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 08/04/2015).



     



    Ademais, não se verifica na espécie a alegada identidade entre o presente incidente e a STA 862, na medida em que aquele feito se direcionava à suspensão de decisão proferida em ação rescisória cuja controvérsia ostentava natureza constitucional, porquanto relativa à competência municipal para a execução de sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao pedido de suspensão formulado, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.



    Publique-se. Int.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente